Tribunal: TJDFT
Processo: 0701024-16.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701024-16.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE LAUREANO CALADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência para assegurar a participação da recorrente nas fases seguintes do concurso para o cargo de Policial Penal. Em resumo, alega que foi indevidamente eliminada do certame no teste psicológico. Afirma que o examinador não indicou objetivamente os traços que a impedem de exercer o cargo. Assinala que o edital não especificou com exatidão os critérios objetivos de avaliação. Afirma que o teste foi assinado apenas por um profissional. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja assegurada a sua participação no curso de formação e nas fases seguintes e, na questão de fundo, que seja anulado o teste psicológico, com a determinação de realização de outro. DECIDO. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte, de modo que defiro a gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). Preparo dispensado. Examina-se os requisitos de plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em tela, não vislumbro, em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos. Não há elementos no processo que evidenciem as irregularidades apontadas. A partir dos documentos juntados ao processo, em exame perfunctório próprio da espécie, não é possível constatar o desacerto da banca examinadora na condução da avaliação psicológica da candidata, assim como não se vislumbra qualquer violação do edital do certame. Nas Tabelas 15.1 e 15.2 do item 15.15 do edital há descrição pormenorizada das características a serem avaliadas, assim como o parâmetro esperado do candidato (ID 46872389 – PAG 24-25). Os atos administrativos revestem-se de presunção de legitimidade e de veracidade, atributos que só podem ser mitigados diante de evidente abuso de poder ou ilegalidade manifesta, o que não se acha demonstrado. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 22 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito